Tribunal: TJPA
Processo: 0019107-10.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019107-10.2012.8.14.0401

APELANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA DE MULTA FINAL APLICADA AO APELANTE. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL FIXADA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese o possível equívoco na valoração negativa das circunstâncias judiciais, nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtidos na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante.

2. Com efeito, o regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, exatamente como ocorreu no caso sob exame, já que a necessidade do regime mais gravoso baseou-se no modus operandi do delito, argumento que está em consonância ao disposto no art. 33, § 2º, “a” c/c § 3º, do Código Penal brasileiro.

3. Se a pena de multa fixada, não guardou proporcionalidade com a reprimenda carcerária, imperativa se torna a redução.

4. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias de maio e finalizada ao sexto dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por PEDRO PAULO DOS SANTOS RODRIGUES, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da 7ª Vara da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, e, ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, no valor de 1/25 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID n. 6272204, que no dia 13.09.2012, por volta das 11h30min, na residência da vítima Walmor Luiz Owergoon, sito na Tv. Magno Araújo, n° 253, o segundo e terceiro denunciados adentraram na casa munidos com revólver, quando anunciaram o assalto, sendo que o terceiro denunciado ficava empunhando a arma para ameaçar as vítimas que lá se encontravam na residência e o segundo denunciado recolhia os objetos de valores que encontrava, como; Televisão, CPU, Net Books, I pod, tablet, play station II, aparelhos celulares, joias, documentos pessoais da vítima e um cofre contendo a quantia de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Ato contínuo, o terceiro denunciado telefonou para o primeiro para que, com um carro que esperava os assaltantes na porta da residência, entrasse na garagem da casa da vítima para transportar os objetos roubados, o que não ocorreu em virtude da presença de um outro carro no local. Assim, passaram os objetos para o carro que ficou na calçada e empreenderam fuga.

Após uma investigação minuciosa da Polícia Civil, chegou-se aos denunciados, sendo que o denunciado Luiz Marcelo Luz Corrêa confessou a prática do crime e delatou os outros denunciados.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do reconhecimento dos denunciados pela vítima, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de alguns objetos recuperados.

Em razões recursais, ao ID n. 6272239, pugna a defesa pela reforma da pena-base, redimensionando-a ao patamar mínimo, assim como pleiteia a majoração do quantum de cada atenuante para o patamar de 1/6 (um sexto); a redução da pena de multa; a isenção de custas e despesas processuais e a mudança de regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, ao ID n. 6272242, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de Apelação interposto.

Nesta Instância Superior, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita Da Costa, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, e no mérito, pelo DESPROVIMENTO, devendo apenas ser diminuído o valor unitário do dia-multa para 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes não merece prosperar totalmente.

1.Da dosimetria da pena-base

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 40/42):

“(...) Lado outro, provada a autoria e a materialidade delitiva, CONDENO PEDRO PAULO DOS SANTOS RODRIGUES nos termos do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal brasileiro.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu PEDRO PAULO DOS SANTOS RODRIGUES:

Culpabilidade normal; no tocante a antecedente criminal, o réu possui outro registro criminal, entretanto sem trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não podendo assim ser usada em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC); conduta social desajustada, revelada pela sentença penal condenatória transitada em julgado por fato posterior ao presente – autos de nº 0026214-32.2017.8.14.0401 (11ª Vara Criminal de Belém), o que denota uma permanente e atual falta de respeitabilidade e falha de adaptação em relação ao meio social; personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações sobre o motivo do delito; as circunstâncias são gravíssimas, na medida em que o roubo foi praticado por meio da invasão à residência da vítima, conduta altamente reprovável, sobretudo porque a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF), ainda que fique demonstrado que ela não estava no local no momento do

crime; consequências gravíssimas, pois o prejuízo estimado da vítima foi de alto valor, aproximadamente R$50.000,00 ou R$60.000,00, assim como consistiu na subtração de praticamente todos os seus objetos de valor, o que reclama grande reprovação, sendo recuperados apenas dois aparelhos celulares. A vítima não contribuiu para o delito.

Diante do fato da conduta social desajustada e, principalmente, das circunstâncias e consequências gravíssimas do crime, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, hei por bem fixar a pena base em 07 (sete) anos de reclusão.

(...)

Incide a atenuante de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime, prevista no art. 65, I, do CPB, bem como a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, ainda que realizada em sede inquisitorial, porque serviu para embasar o decreto condenatório, de forma que reduzo em 01 (um) ano a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 06 (seis) anos de reclusão.

Sem agravante e causas de diminuição da pena.

Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, razão pela qual resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 08 (oito) anos reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Nos mesmos termos já explicitados na fixação da pena base, atendendo ao disposto no art. 33, §3º, c/c art. 59, III, ambos do CPB, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado, em razão das circunstâncias e consequência gravíssimas do delito, além da conduta social desajustada do réu, uma vez que regime inicial mais brando não seria suficiente para as finalidades preventivas e retributivas da pena. (...)”

Analisando com acuidade o decisum exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis algumas das circunstâncias judiciais, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para algumas delas.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo a quo para manter a decisão, não configura reformatio in pejus, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

- Réu
PEDRO PAULO DOS SANTOS RODRIGUES

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
”.

In casu
, verifica-se que a culpabilidade do réu foi normal à espécie, dentro do que preconiza a lei quando prevê a modalidade criminosa.

Quanto aos antecedentes criminais, são-lhe favoráveis, eis que, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu.

Em relação à conduta social e personalidade, não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos motivos do crime, são normais ao tipo.

Quanto às circunstâncias do crime, tenho-as como desfavoráveis, pois, também seguindo a motivação do Juízo a quo, o delito foi praticado por meio da invasão à residência da vítima, conduta altamente reprovável, sobretudo porque a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF), ainda que fique demonstrado que ela não estava no local no momento do crime, o que não é o caso dos autos, pois a vítima estava presente no momento do assalto tendo sido feita de refém juntamente com as pessoas que lhe prestavam serviço, enquanto eram subtraídos os bens e valores da residência.

As consequências do delito são desfavoráveis ao réu, considerando que, não foi recuperado o valor que estava no cofre da vítima, que estima ser R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) e ainda, os televisores roubados, vídeo-game. Tendo sido recuperados somente dois celulares de propriedade da vítima.

O comportamento da vítima é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual “
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Têm-se, agora, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Da mesma forma entendo que deve ser mantida a pena fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, isto é, três anos acima do patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. - (Grifei)

1.1. Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.

1.2. Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes.

2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, feito reparo necessário na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases da dosimetria da pena.

Na segunda fase verifico que inexistem agravantes.

Presente, no entanto, a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CPB, por contar o Apelante com menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, e ainda ter confessado, mesmo que em sede inquisitorial, a prática delitiva, presente assim, a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB. Atenuo a pena em 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena mantenho o
quantum
de 1/3 (um terço) aplicado pelo Juízo monocrático, ante a causa de aumento do § 2º, inciso II, do art. 157, do CPB vigente à época do fato.

Ficando a pena concreta e definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, na forma preconizada no art. 33, § 3º, do CPB.

2. Em que pese ser pleiteado pela defesa que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena do Apelante
. Verifico que, no caso dos autos, apesar de a pena imposta adequar-se ao regime semiaberto, tem-se que a extrema gravidade da conduta perpetrada justifica a fixação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §3º, do CPB, pois, de acordo com as declarações das vítimas, o crime foi praticado por três pessoas, sendo duas que entraram na residência da vítima e uma que ficou do lado de fora esperando no veículo para realizar a fuga.

Tem-se jurisprudência nesse sentido. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. NECESSIDADE. 1. No momento da definição do regime adequado ao caso concreto, o magistrado deve, nos termos do art. 33 do CPB, observar a espécie e o quantum de pena aplicado, a primariedade ou reincidência do réu e as circunstâncias do art. 59 do CPB, não sendo opinião do julgador sobre a gravidade abstrata do delito suficiente para imposição de regime mais gravoso do que o previsto a partir dos critérios objetivos (súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF). 2. Ademais, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". 3. Assim, com base no referido dispositivo do Código de Processo Penal, o juízo do conhecimento, após fixar a pena definitiva dos crimes, deve verificar se, descontando a tempo de segregação cautelar da sanção fixada, mostra-se possível a fixação de regime mais brando. Doutrina. 4. No caso dos autos, apesar de a pena imposta descontada do tempo de prisão provisória adequar-se ao regime semiaberto, tem-se que a extrema gravidade da conduta perpetrada justifica a fixação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §3º, do CPB, pois, de acordo com as declarações das vítimas, o crime foi praticado por três pessoas, cada uma com uma arma de fogo, tendo a vítima Francisco Claudemir dito que foi agredido pelos três agentes com coronhadas, chutes e socos durante toda a ação criminosa (que durou mais de uma hora), bem como o ofendido Raimundo Assunção (pessoa idosa) apontou que eles dirigiam em alta velocidade no veículo onde estava, o que causava ainda mais temor (mídia digital). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Criminal - 0004518-59.2018.8.06.0034, Rel. Desembargador(a) MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 09/02/2021, data da publicação: 09/02/2021)

EMENTA – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ARMA DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE MERA CONDUTA – RÉU REINCIDENTE - REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO - APELO IMPROVIDO. 1) A posse ilegal de arma de fogo, seja de uso permitido ou de uso restrito, é crime de perigo abstrato, sendo irrelevante que o artefato esteja desmuniciado, pois sua ofensividade não reside apenas na característica de poder disparar projéteis, mas também no potencial modo de intimidação. 2) Embora a pena – de detenção – seja inferior a 4 anos, o recorrente é reincidente, o que autoriza a fixação do regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2° do CP. (TJMS - 1ª Câmara Criminal - Apelação Criminal - Nº 0005662-47.2019.8.12.0008 – Corumbá - Relatora – Exma. Sra. Desª Elizabete Anache – Data Julgamento: 1º/07/2021)

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE NA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na espécie, a necessidade do regime fechado baseou-se na reincidência da apelante. Portanto, há elementos concretos que autorizam o regime mais gravoso, para a prevenção e repressão do delito perpetrado, nos moldes do artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal.

2. É incabível o pedido de modificação do regime prisional, porquanto o regime fechado se mostra adequado diante da pena final aplicada e da reincidência. (Precedentes STJ).

3. Apelo conhecido e improvido. Decisão unânime. (PROCESSO Nº: 0002824-23.2016.8.14.0060. 3ª TURMA DE DIREITO PENAL. Data: 09/08/2018. Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR)

Atendendo o pleito da defesa quanto à proporcionalidade da pena de multa aplicada, entendo cabível eis que ausente justificativa do magistrado, para que fosse afastado do valor de 1/30 (um trinta avos), isto é, o mínimo legal. Assim, apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo (1/30), cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

3. Da Pleiteada Isenção de Custas Processuais

Pleiteia, por fim, a isenção do pagamento de custas processuais, dada a sua condição econômica, motivo pelo qual, inclusive, é patrocinado pela Defensoria Pública.

Também aqui seu pleito é improcedente.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO REALIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em nulidade no reconhecimento realizado, porquanto, além da matéria já se encontrar preclusa, as disposições contidas no art. 226 do CPP constituem meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando corroborado com os outros elementos probatórios constantes dos autos. Preliminar rejeitada. 2. É incabível o pleito absolutório quando o édito condenatório é embasado no acervo probatório coligido aos autos, estando devidamente comprovado o envolvimento dos apelantes no delito de roubo majorado. 3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes STJ. 4. Deve a pena de multa ser reduzida quando se revela desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada na sentença. 5. Recurso conhecido e improvido, entretanto, de ofício, realizado o redimensionamento da pena de multa de ambos os recorrentes. Decisão unânime. (TJPA - 2018.02915653-75, 193.625, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-23)

EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo-se a pena de multa do apelante em quantidade e fração nos termos acima.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022